Tribunal: TJMT
Processo: 1061980-58.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1061980-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIA JULIA RIBEIRO - CPF: 108.368.961-49 (APELADO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº

1061980-58.2019.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante:
Energisa S.A.

Apelada:
Maria Julia Ribeiro

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REFATURAMENTO DE CONTA DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO -

DANO MORAL -

QUANTUM
ADEQUADO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão do serviço de energia elétrica, realizado de forma ilícita, caracteriza ato ilícito apto a ensejar ao pagamento de indenização a título de dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº

1061980-58.2019.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante:
Energisa S.A.

Apelada:
Maria Julia Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa S.A.

visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por
Maria Julia Ribeiro julgou procedente os pedidos iniciais para declarar inexigível a fatura discutida, determinando o refaturamento da conta de consumo referente ao mês 10/2019, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$6.000,00, bem como nas
custas processuais e honorário advocatício, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária apelante sustenta a regularidade da cobrança, argumentando que qualquer alteração na rotina da consumidora é capaz de ensejar a variação do consumo de energia elétrica. Sustenta a ausência de ato ilícito, requerendo a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Alternativamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 110810990).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº

1061980-58.2019.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante:
Energisa S.A.

Apelada:
Maria Julia Ribeiro

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria Julia Ribeiro

moveu ação declaratória de inexistência de débito em face de Energisa S.A. aduzindo que é titular da UC n. 6/408099-0 e que em outubro/2019 não recebeu a fatura para pagamento. Ao acessar o sítio eletrônico da concessionária, verificou que na referida fatura continha escrito “
conta refaturada
”, motivando procurar a ré para obter informações.

Menciona que a concessionária ficou de encaminhar esclarecimentos através do Protocolo n. 62311677, sem êxito. Contudo, em 26.12.19 o fornecimento de energia foi suspenso.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
julgou procedente os pedidos iniciais para declarar inexigível o débito discutido, determinando o refaturamento da conta de consumo da fatura referente ao mês 10/2019, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$6.000,00, bem como das
custas processuais e honorário advocatício, fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 110810984)

Inconformada, a concessionária apelante sustenta a regularidade da cobrança, argumentando que qualquer alteração na rotina da consumidora é capaz de ensejar a variação do consumo de energia elétrica. Sustenta a ausência de ato ilícito, requerendo a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Alternativamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia, sem qualquer esclarecimentos à apelada, procedeu ao refaturamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2019, limitando constar a informação na fatura de cobrança.

Denota-se que a apelante não logrou demonstrar a causa do procedimento que adotou, tanto que a apelada registrou protocolo através de seu canal de atendimento buscando entender o que motivou o refaturamento, sem resposta.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que a usuária da empresa-concessionária é consumidora, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a apelante ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da apelada, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

A vista disso, conforme bem ponderou o d. magistrado sentenciante, não logrou a apelante demonstrar qualquer irregularidade na unidade consumidora da apelada, quedando apresentar os motivos ou, ainda, a vistoria que efetivou para resultar no refaturamento da fatura discutida. Neste ponto, colaciono trecho da sentença:

“In casu,
não restou comprovada qualquer irregularidade presente na Unidade Consumidora da Autora, tampouco a variação significativa no consumo decorrente da refaturamento. Ao contrário, denota-se do histórico de consumo acarreado aos autos (Id. 27733064), que inexiste consumo mensal de 474 Kw demonstrado na cobrança discutida o que, evidentemente, contraria a alegação da parte Requerida de que não houve erro no refaturamento da fatura que incidiu o corte de energia, tampouco qua havia qualquer irregularidade detectada em sua unidade consumidora.

Demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança de refaturamento de consumo acima da média mensal, que ensejou a suspensão do serviço essencial na residência da consumidora, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionará
”. (id. 110810984)

Nesse passo, apesar da concessionária de energia refutar veementemente os fatos da inicial, o que se denota é que não logrou demonstrar a regularidade da emissão da fatura, tornando indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica da apelada, ancorada na inadimplência da referida fatura.

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar a legalidade, uma vez que os atos que praticou afrontaram os direitos do consumidor.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela concessionária restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos da consumidora, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da ré e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo de ambas recorrentes.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022